Tribunal: TJPA
Processo: 0818030-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818030-63.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SISTEMA PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. PRAZO MÁXIMO FIXADO NO EDITAL. EVENTO ANTERIOR. RESULTADO DE INAPTIDÃO ANULADO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, integrada por sentença de embargos de declaração, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, confirmou a liminar e concedeu a segurança, garantindo ao impetrante a participação nas fases subsequentes à investigação social do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará;

2. O ato dito coator foi motivado pelo termo de fiança, prestada pelo impetrante, cuja informação colacionou com o preenchimento da ficha de investigação social. Com base nisto, o candidato foi eliminado do certame pela prática do ilícito de conduzir veículo alcoolizado. Interposto recurso administrativo, restou desprovido ao fundamento de que o candidato faltou com a verdade no ato de preenchimento do formulário de antecedentes pessoais;

3. À luz das disposições do edital de abertura, denota-se a fixação de prazo máximo de cinco anos acerca dos antecedentes dos candidatos; tanto os policiais - tais quais a condução policial e pagamento de fiança discutidos na lide -, quanto os criminais – caso o candidato estivesse respondendo a processo criminal. Sendo assim, independente da motivação do ato impugnado, importa perquirir o tempo decorrido até a data de apresentação;

4. Sendo incontroverso que o fato deduzido ocorreu em 23/8/2010, e que o edital de abertura do concurso foi publicado em 19/5/2016, constata-se que o evento narrado é anterior ao prazo fixado no edital. Tanto que sequer constou da certidão de antecedentes policiais;

5. Posto isto, acertada a sentença que confirmou a liminar deferida e invalidou o resultado de “inaptidão”, pelo que confirmado o prosseguimento do ora apelado nas demais fases do certame;

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
26
de julho de 2021.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 3101044), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 3101035), integrada pela sentença de embargos de declaração (Id. 3101042), proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
ROBSON JESUS DOS SANTOS
contra
ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, confirmou a liminar e concedeu a segurança, garantindo ao impetrante a participação nas fases subsequentes à investigação social
do concurso público nº 001/PMPA/2016, para admissão no
Curso de formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PM/2016.

Em suas razões, o apelante deduz a impossibilidade de substituição das decisões da comissão de avaliação do concurso pelo Poder Judiciário; defende a legalidade do ato de eliminação do candidato, na medida em que convergente com a regras do edital do concurso e com a legislação aplicável, e destaca a presunção de legalidade dos atos administrativos. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões sob o Id. 3101054, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id. 3158211), opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho da relatora originária, Desa. Rosileide da Costa Cunha (Id. 5155895).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisar a matéria devolvida nos termos a saber.

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ROBSON JESUS DOS SANTOS
,

confirmou a liminar e
concedeu a segurança, nos termos transcritos:

Com base nas razões declinadas,
CONCEDO A SEGURANÇA,
confirmando a medida liminar deferida, nos termos do Art. 1º da Lei 12.016/09 c/c Art. 487, I, do CPC, por reconhecer a existência de direito líquido e certo do impetrante em prosseguir nas fases do concurso público.

Na origem, o impetrante postula a nulidade do ato administrativo encartado no Edital nº 68/CFP/PMPA, de 03/07/2017
(
I
d. 2070919) que, na última fase do certame (investigação social), o avaliou como “inapto” e o eliminou do concurso nº 001/PMPA/2016 para admissão Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PM/2016.

O ato dito coator foi motivado pelo termo de fiança, prestada pelo impetrante em virtude de fato ocorrido em 23/8/2010, cuja informação colacionou com o preenchimento da ficha de investigação social (Id. 3100994). Com base nisso, o candidato foi eliminado do certame pela prática do ilícito descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).

São os termos do ato dito coator:

MOTIVO DA INAPTIDÃO

PRESO POR DIRIGIR ALCOOLIZADO (ART. 306 DA LEI 9503 DO CTB – CONTRAINDICADO POR APRESENTAR CONDUTA INCONDIZENTE COM A ATIVIDADE.

Interposto recurso administrativo, restou desprovido (Id. 3100995), ao fundamento de que o candidato faltara com a verdade no ato de preenchimento do formulário de antecedentes pessoais.

Segue transcrição do resultado do recurso:

APÓS ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO, A COMISSÃO AVALIADORA MANTÉM A DECISÃO DE SUSTENTAR INAPTO O CANDIDATO, UMA VEZ QUE O REQUERENTE FALTOU COM A VERDADE, QUANDO NO ATO DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS - FIAP, RELATOU INFORMAÇÕES INVERÍDICAS QUANTO A SUA CONDUÇÃO POR DIRIGIR ALCOOLIZADO (ART. 306 DA LEI 9.503/97 DO CTB).

NO FIAP, ITEM 42) - PARTE E (INFORMAÇÕES JUDICIAIS E POLICIAIS), O CANDIDATO RELATA O SEGUINTE: EU TINHA IDO EM UMA FESTA, NO QUAL EU BEBI, ESTAVA CANSADO FUI DIRIGIR ALCOOLIZADO, FUI PEGO PELA TRANSALVADOR E LEVADO A DELEGACIA, ONDE PAGUEI UMA FIANÇA NO VALOR DE 500,00 REAIS E FUI LIBERADO. VAI EM ANEXO DO TERMO DE FIANÇA NO (FIAP).

NA JUSTIFICATIVA PARA O RECURSO ADMINISTRATIVO, O REQUERENTE AFIRMA ESTAR APENAS DORMINDO EM UM VEÍCULO ESTACIONADO, TER SIDO CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE MANEIRA EQUIVOCADA E TER DESPENDIDO UMA FIANÇA DE MANEIRA ARBITRÁRIA.

AS NARRATIVAS ACIMA, AMBAS DISCORRIDAS PELO REQUERENTE, SE CONFLITAM. DESTARTE, A CONDUTA DO REQUERENTE NÃO CONDIZ COM O QUE PRECEITUA O ART. 11, INCISO II DA RESOLUÇÃO Nº 001 DO ESTADO MAIOR GERAL DA PMPA, DE 15 DE JANEIRO DE 2016, PUBLICADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2016 NO ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL DA PMPA Nº 031/2016. DESTA FORMA, ESTA COMISSÃO SE ATÉM AOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS ACIMA, PARA LEGITIMAR A PRESENTE DECISÃO DE INAPTIDÃO DESTE CANDIDATO.

Ao prestar informações (Id. 3101015), a autoridade impetrada apontou como causa específica da eliminação o fato de o autor haver faltado com a verdade frente à banca avaliadora, na medida em que, ao preencher o formulário, declarou ter sido conduzido por dirigir alcoolizado; e, no recurso administrativo, mudou sua versão, aduzindo que não cometera ilícito, tendo sido conduzido à delegacia apenas por haver sido encontrado dormindo no veículo. Sustenta violação à cláusula 7.6.1 do edital de abertura do certame.

Segue transcrito o item 7.6.1 do edital de abertura do concurso:

7.6. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

7.6.1 - A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar do Pará, de acordo com a Resolução 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, anexo ao edital.

7.6.2. A investigação dos antecedentes pessoais será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa do Concurso (PROVA DE CONHECIMENTOS) e terminará com a publicação do resultado definitivo em Diário Oficial do Estado e no site da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br).

7.6.3. O candidato convocado à segunda etapa do concurso deverá imprimir e preencher o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais, disponível no site da FADESP e entregá-lo em data, horários e locais definidos em Edital de convocação específico para esta Etapa.

7.6.4. Ao final desta investigação o candidato será considerado APTO ou INAPTO.

Além disso, afigura-se salutar o exame das seguintes disposições editalícias acerca de documentação de antecedentes policiais e criminais de necessária apresentação pelos candidatos:

15. DA HABILITAÇÃO, MATRÍCULA E INCORPORAÇÃO:

15.1. A habilitação para fins de matrícula e incorporação (apresentação de documentos exigidos à admissão) ficará a cargo da PMPA, e será realizada somente no município de Belém em período a ser divulgado em edital de convocação, no período provável conforme anexo II deste Edital.

(...)

f. Atestado de antecedentes policiais, expedidos pela Polícia Civil do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;

g. Atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Comum Estadual do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;

h. Atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar Estadual do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;

i. Atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Comum Federal do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;

j. Atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar Federal do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;

À luz das disposições do item 15 do edital de abertura (Id. 3100996), denota-se que o próprio édito administrativo, que rege o concurso, fixou prazo máximo de cinco anos ao seu interesse acerca dos antecedentes dos candidatos; tanto os policiais - tais quais a condução policial e pagamento de fiança discutidos na lide -, quanto os criminais – caso o candidato estivesse respondendo a processo criminal.

Desta feita, antes de perquirir a natureza da infração que ocasionou a condução policial em relevo, há que se verificar a data do fato; sem olvidar que todas as certidões apresentadas pelo impetrante ressoaram negativas de eventos (Ids.3100989 a 3100991); e que o fato em questão foi espontaneamente informado pelo próprio candidato. Logo, o fato pode não constituir interesse ao certame, a depender do decurso do tempo até a data designada para apresentação dos documentos.

Nesta toada, sendo incontroverso que o fato deduzido ocorreu em 23/8/2010, e que o edital de abertura do concurso foi publicado em 19/5/2016, constata-se que o evento narrado pelo impetrante na ficha de antecedentes pessoais é anterior ao prazo fixado no edital. Tanto que sequer constou da certidão de antecedentes policiais de Id. 3100989.

A perspectiva temporal já se mostra suficiente à conclusão de que a condução policial, fosse pela prática de conduta criminosa ou por mera interpelação de ronda policial, afigura-se irrelevante para os parâmetros fixados à investigação da conduta antecedente dos candidatos. Portanto, o resultado que desclassificou o impetrante forjou-se em desacordo com as regras do edital, caracterizando vício passível de nulidade pelo Judiciário em sua atuação controladora típica, não havendo se falar em invasão de mérito administrativo.

Ainda assim, diante da natureza subjetiva da avaliação em tela, entendo pertinente abordar as razões expostas no julgamento do recurso administrativo interposto, que apontaram conduta ímproba do candidato, ao concluir que faltou com a verdade no ato de preenchimento do formulário de antecedentes pessoais.

Neste aspecto, importa remontar à natureza de qualquer recurso, inerentemente revisional. Assim, o objeto do ato revisional verte-se à decisão impugnada, assim como aos fatos de seu contorno, para concluir pela sua manutenção ou reforma.

Dito isto, considerando os fatos e atos dos autos, ao concluir que o candidato faltou com a verdade ao preencher a ficha, e manter a decisão que o desclassificou por haver praticado conduta criminosa, além de manter a decisão por fato completamente diverso e inovador, a banca examinadora, em outras palavras, concluiu ser inverídico justamente o fato que justificou a exclusão do candidato, o que não guarda lógica alguma e viola a razoabilidade administrativa.

De outra banda, num exercício interpretativo mais elástico, caso se deduza que a razão da manutenção da decisão foi a modificação da tese defensiva pelo candidato, ao interpor o recurso, enseja-se violação ao devido processo legal e à ampla defesa do impetrante que, de mais a mais, é pessoa leiga, sendo verossímil haver se equivocado quanto à natureza criminosa da conduta apurada pela polícia, que, segundo o registro de comunicação da autoridade policial (Id. 31009992/3100993) indicou como causa da condução a conduta de dormir no veículo estacionado, como também a qualificou como não delituosa.

Vide a jurisprudência em situações análogas:

APELAÇÃO. Concurso público. Fase de investigação social. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato reprovado na etapa de investigação social com base em boletim de ocorrência que fora arquivado por falta de representação da vítima. Fato esse que não foi ocultado quando do preenchimento do formulário de investigação social. Falta de razoabilidade ou proporcionalidade. Agravo retido não provido. Apelação provida para julgar procedente a ação.
(TJ-SP - APL: 10121479120148260053 SP 1012147-91.2014.8.26.0053, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 02/02/2015, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2015).

RECURSO INOMINADO.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 014/CESIESP/2015. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR TER RESPONDIDO, NO ANO DE 2012, A TERMO CIRCUNSTANCIADO POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EXTINTO POR MEIO DE TRANSAÇÃO PENAL. EXAME TOXICOLÓGICO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A RESPEITO DA CONDUTA DESABONADORA DO CANDIDATO. TEMÁTICA JÁ CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CATARINENSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 82, § 5º, DA LEI 9.099/95)
. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 086/CESIEP/2013. REPROVAÇÃO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INDÍCIOS DE QUE O CANDIDATO SERIA USUÁRIO DE ENTORPECENTE EM PERÍODO PRETÉRITO. EXAME TOXICOLÓGICO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE EVENTUAL ENVOLVIMENTO COM FATOS INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IDONEIDADE MORAL PRESERVADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."(TJ-SC - RI: 03008827120168240069 Sombrio 0300882-71.2016.8.24.0069, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 20/11/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma).

Agravo de Instrumento – Concurso público para ingresso na Guarda Municipal do Município de Mogi das Cruzes – Candidato reprovado na fase de investigação social – Eliminação sem causa razoável – As condutas que motivaram a exclusão do candidato do certame não permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa
– Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 22542786920198260000 SP 2254278-69.2019.8.26.0000, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 11/02/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2020).

Apelação Cível – Ação Ordinária – Concurso Público – Polícia Militar de São Paulo – Candidato reprovado na Investigação Social – Pretensão de continuar nas próximas etapas bem como indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Provimento de rigor. 1. Concurso público –

Policial Militar – Exoneração do Curso de Formação Técnico-Profissional após investigação social, sob o argumento de que o autor não apresenta requisitos para ingressar na corporação – Descabimento – Interpretação razoável ao conceito de conduta ilibada, sob pena de condenação "socialmente perpétua" do indivíduo – Ante os elementos colacionados aos autos, é de rigor o reconhecimento do direito do autor à recondução do autor às fileiras da Corporação – Inteligência do Princípio Constitucional de Presunção do Estado de Inocência
– Precedentes. 2. Sucumbência recíproca reconhecida porque vencido o autor no pleito pela indenização e que não foi objeto de seu recurso de apelação. Sentença reformada - Recurso do autor provido. (TJ-SP - APL: 10048717220158260053 SP 1004871-72.2015.8.26.0053, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 05/09/2016, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2016).

Sendo assim, seja pelas razões da decisão de origem, seja pelos fundamentos do julgamento do recurso administrativo, não há, nos autos, qualquer prova da prática de conduta ímproba pelo impetrante válida aos interesses administrativos definidos no edital do concurso. Isto porque o evento que motivou a eliminação antecede o prazo do edital; bem como a “falta com a verdade”, que fundamentou a decisão recursal, contempla mero exercício da ampla defesa, que não pode ser obstado pela autoridade com base em simples ilação de má-fé, cuja presunção é defesa no ordenamento jurídico brasileiro porquanto conflituosa com o princípio da presunção de inocência e da boa-fé.

Posto isto, reputo acertada a sentença quando confirmou a liminar deferida e invalidou o resultado de “inaptidão” indevidamente formulado, permitindo o prosseguimento do ora apelante nas demais fases do certame.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2021